Tribunal: STF
Processo: RE 1498103
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 12, p. 2):



    “TRIBUTÁRIO. AFRMM. ANTERIORIDADE. DECRETO 11.374/2023. NÃO APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO. AUSÊNCIA DE INSTITUIÇÃO, RESTABELECIMENTO OU MAJORAÇÃO TRIBUTÁRIOS. NÃO PROVIMENTO DA INSURGÊNCIA.



    1. Cuida-se de apelação interposta por Grande Moinho Cearense S.A. em face da sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Federal da Seccional cearense, que denegou a segurança por ela pleiteada, apontando como autoridade coator o Delegado da Receita Federal em Fortaleza, objetivando provimento jurisdicional para assegurar "o direito líquido e certo da impetrante ao recolhimento do Adicional ao Frete de Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) com o desconto de 50% (cinquenta por cento) previsto no Decreto nº 11.374/2023 [sic] no período compreendido entre 1.1.2023 e 31.12.2023, inclusive, ou, subsidiariamente, entre 1.1.2023 e 2.4.2023, inclusive", com a correspondente compensabilidade dos créditos.



    2. Sustenta o particular, em síntese: i) a não observância da anterioridade anual, por se tratar de revogação de desconto equiparável a majoração tributária, por entender que se trata de CIDE; e ii) subsidiariamente, pelo reconhecimento da violação da noventena, por argumentos assemelhados.



    3. "[A] aplicação [d]os princípios de anterioridade nonagesimal e anual, previstos no artigo 150 da CF, não são violados pela aplicação imediata do Decreto nº 11.374/2023, pois a revogação ou diminuição de desconto não se confunde com aumento ou instituição de tributo" (Processo nº 08026795520234050000, Agravo de Instrumento, rel. Des. Fed. RODRIGO ANTONIO TENORIO CORREIA DA SILVA, 6ª Turma, julgado em 15.08.2023). No mesmo sentido: Processo nº 08017368520234058100, Apelação / Remessa Necessária, rel. Des. Fed. RODRIGO ANTONIO TENORIO CORREIA DA SILVA, 6ª Turma, julgado em 03.10.2023.



    4. O STF decidiu que o Decreto nº 11.374/2023 "[...] não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo", de modo a tornar inaplicável a anterioridade suscitada pela parte, inclusive a nonagesimal (Ref. MC na ADC 84, rel. Min. Cristiano Zanin, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 09.05.2023), para os fins da manutenção do desconto do Decreto nº 11.321/2022, revogado pelo Decreto nº 11.374/2023.



    5. Não provimento do apelo.



    6. Sem honorários (art. 25 da Lei nº 12.016/2009, c/c a Súmula nº 512/STF). ”



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 150, III, b e c, e 195, § 6º, da Constituição Federal, para, ao final, pugnar (eDOC 18, p. 23):



    “Diante do que foi exposto, espera-se que a imperatividade da anterioridade anual seja observada ao caso em tela e que seja reconhecido, por conseguinte, o direito líquido e certo da ora recorrente a não ser coagida a recolher, ainda em 2023, o AFRMM com a majoração relativa ao Decreto n° 11.374/2023.



    Sem embargo, por atenção ao princípio da eventualidade, convém ainda destacar que, se por alguma razão, esse e. Tribunal entender pelo afastamento da anterioridade anual, cumpre-se, no mínimo, o respeito ao princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no art. 150, III, "c", da CF/88.



    Desse modo, requer-se, subsidiariamente, que seja reconhecido o direito da recorrente não ser coagida a recolher o AFRMM, com alíquota majorada, antes de decorridos 90 (noventa) dias da publicação do Decreto n° 11.374/23, isto é, até 2 de abril de 2023.”



    É o relatório. Decido.



    De plano, verifico que a controvérsia dos autos foi objeto de análise por esta Corte, no âmbito da ADC 84, de relatoria do Min Ricardo Lewandowski. Na oportunidade, o STF afastou a incidência do princípio da anterioridade tributária, nos seguintes termos:



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, II; 3º, I; E 4º DO DECRETO 11.374/2023. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FATO GERADOR CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE DIREITO DO CONTRIBUINTE DE SUBMETER-SE A REGIME FISCAL QUE NUNCA ENTROU EM VIGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA E REFERENDADA PELO PLENÁRIO. 



    1. Os arts. 1º, II; 3º, I; e 4º do Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, repristinam dispositivos do Decreto 8.426/2015, anteriormente à alteração pretendida pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, que reduziu pela metade as alíquotas de PIS e Cofins sobre receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa de tais contribuições. 



    2. Presente o requisito da controvérsia judicial relevante em razão da existência de decisões proferidas pela Justiça Federal que tanto afastam como aplicam as alíquotas previstas no Decreto 11.374/2023. 



    3. Relativamente à plausibilidade jurídica do pedido, verifica-se que o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Por esse motivo, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, uma vez que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. 



    4. As contribuições ao PIS e Cofins têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Assim, no exíguo prazo do Decreto 11.322/2022, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se a regime fiscal que jamais entrou em vigência. 



    5. O requisito do perigo da demora resta evidenciado em razão da constatação da controvérsia constitucional relevante e da existência de decisões judiciais conflitantes acerca do tema. 



    6. Pedido acolhido, ad referendum do Plenário do STF, para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente. 



    7. Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.” (ADC 84-MC-Ref, redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 16.06.23)



    É certo que o julgamento refere-se à redução/majoração das alíquotas do PIS e da COFINS, no entanto, o raciocínio jurídico se aplica também ao caso dos autos.



    Assim, estando o acórdão impugnado em consonância com a jurisprudência da Corte, descabe o provimento do apelo extremo.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente